Tribunal: TJDFT
Processo: 0730372-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUTORIDADE POLICIAL IMPETRADA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS NO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. LEVANTAMENTO DO SIGILO. AMPLO ACESSO ASSEGURADO AO IMPETRANTE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADA A ORDEM.

1. A Turma Criminal não é competente para julgamento de habeas corpus impetrado em razão de atos praticados por autoridade policial.

2. Quando da impetração do habeas corpus, o impetrante não tinha acesso à decisão que decretou a prisão preventiva, uma vez que decidida juntamente com medidas investigativas em relação às quais era imprescindível a manutenção do sigilo. 2.1. Não tendo sido oportunizado ao impetrante atacar especificamente as razões que ensejaram a segregação cautelar, inviável o seu enfrentamento e, portanto, o conhecimento do pedido relativo à sua revogação.

3. Tendo havido o levantamento do sigilo dos processos impugnados pelo impetrante, sendo-lhe assegurado pleno acesso à decisão que decretou a custódia preventiva, ao Inquérito Policial e medidas cautelares associadas, forçoso o reconhecimento da perda do objeto dos pedidos relativos ao trancamento da ação penal, por cerceamento de defesa, e garantia do contraditório e da ampla defesa.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prejudicada a ordem.